Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738821-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: IRIS MARIA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por IRIS MARIA DOS SANTOS contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que, nos autos de no 0729272-75.2023.8.07.0016, teria homologado, de forma supostamente ilegal, o arquivamento de inquérito policial, rejeitando, ainda, o pedido da impetrante de remessa dos autos à Câmara de Revisão Criminal. A impetrante defende o cabimento do mandado de segurança pontuando que o ato tido como coator não seria impugnável via habeas corpus ou habeas data. Destaca que a ação principal fora distribuída, inicialmente, ao 3a Juizado Especial Criminal de Brasília, que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais após o Ministério Público observar indícios de cometimento do crime de denunciação caluniosa (artigo 329 do Código Penal). Sublinha que o arquivamento pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília baseou-se em nova manifestação do Parquet, sem a ocorrência de fatos novos ou a realização de outras diligências, decorrendo de mera convicção pessoal do Promotor de Justiça que ali atua. Sustenta que as manifestações ministeriais seriam contraditórias e justificariam a submissão do caso ao órgão revisor do Ministério Público, na forma do artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal, para fins de uniformização de entendimento. Pede o deferimento de liminar para que os autos sejam, de imediato, remetidos à Câmara de Revisão Criminal; no mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas considerações, entendo, com as devidas vênias à parte impetrante, que este mandamus deve ser indeferido de plano. Na situação em exame, questiona-se ato supostamente ilegal atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA em razão da homologação do pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público por ausência de justa causa para a deflagração de ação penal contra o investigado pelo crime de denunciação caluniosa (id. 51297641, p. 29). A decisão judicial com esse conteúdo, entretanto, não viola direito líquido e certo de modo a justificar o manejamento de mandado de segurança, mormente quando se trata de delito processado mediante ação penal pública e não tenha sido demonstrada qualquer teratologia. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular. 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS n. 65.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.). (Grifou-se); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia. Precedentes. 4. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS 51.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019.). (Grifou-se); RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo o pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos probatórios mínimos que autorizem a deflagração de uma ação penal. 2. O Magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido do Órgão ministerial, determinou o arquivamento do procedimento administrativo sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal. 3. O acórdão impugnado, quanto à alegada violação da Súmula n. 438 do STJ, afastou a existência de direito líquido e certo, sob o argumento de que, ao contrário do alegado pelo ora recorrente, o Órgão Ministerial não calculou a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, mas com base na pena máxima em abstrato cominada para o delito de usura. De fato, o parecer que pediu o arquivamento do inquérito considerou, para efeito de reconhecimento da prescrição, a pena máxima do delito de usura, conforme o disposto no art. 4o da Lei n. 1.521/1951, evidenciando-se, assim, a conformidade do decisum impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Recurso em mandado de segurança não provido."(RMS 50.276/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017; sem grifos no original.). (Grifou-se). No mesmo sentido também já se posicionou este Tribunal de Justiça local: MANDADO DE SEGURANÇA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGA ARQUIVAMENTO DE UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO EM DUPLICIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL DE TITULARIDADE MINISTERIAL. TERATOLÓGIA NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Para a admissão da impetração de mandado de segurança é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 2. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial que homologa pedido ministerial de arquivamento de investigação criminal, sob pena de persecução em duplicidade, sobretudo se a ação é pública, de titularidade privativa do Ministério Público, e se não comprovada qualquer teratologia. 3. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1736624, 07346872420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Logo, incabível o mandado de segurança na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 226, inciso I do RITJDFT e, na forma do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora